Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714051-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA CARLA VIEIRA MOTTA AGRAVADO: PAULO CESAR LEANDRO SIMPLICIO, FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO, MOACIR GONCALVES DA ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YARA CARLA VIEIRA MOTTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de PAULO CÉSAR LEANDRO SIMPLÍCIO e OUTROS: “A parte exequente apresentou petição de ID 152728601 em que requer busca de bens nas residências dos executados e a reconsideração do indeferimento da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte. Quanto ao pedido de reconsideração, a parte credora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 151803361 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a exequente não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. O exequente requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, INDEFIRO a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 152728601. Tendo em vista que, devidamente intimada, a parte exequente deixou de indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora, arquivem-se os autos para que se aguarde o trânsito em julgado da sentença condenatória e, ulteriormente, a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator